Tribunal: TJSP
Processo: 2103261-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Despacho que afastou a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios, tendo em vista o depósito nos autos para garantia do Juízo. Irresignação do agravante. Acolhimento. Depósito para garantia do Juízo que não se confunde com o pagamento voluntário. Aplicação do artigo 523, §1o do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.